Tribunal: TJDFT
Processo: 0040587-70.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA.
1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente.
2. O Acórdão afastou a condenação atinente à cláusula penal moratória, pois “...fixado o ressarcimento por meio de lucros cessantes no presente caso, correspondentes aos valores de aluguel do imóvel, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória, haja vista ser vedada a cumulação.”A parte dispositiva do julgado, no entanto, não foi clara quanto à questão, merecendo reforma neste ponto.
3. Considerando-se que a petição inicial deduz quatro pedidos principais, o decaimento de um deles, no caso concreto, deve obediência aos critérios de proporcionalidade (vinte e cinco por cento para os autores e setenta e cinco por cento para os réus). Destaca-se a expressividade econômica do pleito relativo à cláusula penal moratória, o que impede considerar a ocorrência de decaimento mínimo do pedido.
4. Embargos de declaração providos.